Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000532-26.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: ALVARO CHAVES DE LEMOS, ELIENE PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARMENTE: REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de 1º grau desde o despacho inicial (ID Nº. 5356394) deferiu justiça gratuita em favor dos autores, não tendo a parte ré, depois de regularmente citada, se insurgindo contra tal deferimento, o que ocasionou a preclusão da matéria, tornando impossível a reapreciação da matéria.

2-Ademais, não se observa litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte dos autores, inexistindo
provas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa dos referidos litigantes, sendo certo também que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

3-No mérito propriamente dito, observa-se que
o atraso na conclusão e entrega da obra, de forma

injustificada, perdurou a tal ponto do empreendimento ser incluído no plano de recuperação

judicial da apela
nte
,
restando cristalino nos autos a insolvência de sua parte no pactuado com os apelados.

4-No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que a Ré não entregou o imóvel no prazo acordado, entretanto, alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se ao plano de recuperação que estabeleceu novo prazo para entrega da obra e que tal fator externo teria afastado sua obrigação de entrega no período acordado contratualmente, entretanto, a recuperação judicial em si, traduz fato inerente à própria atividade da ré, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior.

5- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados.

6- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

e apelados
ÁLVARO CHAVES DE LEMOS E ELIENE PEREIRA COSTA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CONSTRUTORA VILLA DEL REY
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADO COM DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando a ré a restituir integralmente todos os valores pagos, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data de cada pagamento, condenando ainda a empresa requerida, em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do arbitramento, condenando, por fim, somente a parte ré a pagar as despesas e custas processuais, bem como, honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único do CPC, tendo como ora apelados
ÁLVARO CHAVES DE LEMOS E ELIENE PEREIRA COSTA
.

Os autores ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo terem celebrado com a ré um contrato de promessa de compra e venda de imóvel para a aquisição de unidade imobiliária (CONDOMÍNIO RIO DAS PEDRAS RESIDENCE CLUB – Apartamento 602, Bloco Jade, nº. 3.501), cuja obra deveria ter sido concluída há um longo tempo, o que culminou no ajuizamento da presente demanda.

Sustentaram a ilegalidade na previsão contratual de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra e entrega do bem, assim como a ocorrência de perdas e danos em razão do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual pleitearam a procedência da ação, para que o contrato firmado entre as partes fosse rescindido, com a devolução integral por culpa exclusiva das requeridas e pagamento de indenização por danos morais.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 5356406), julgando parcialmente procedente o pedido esposado na inicial

Inconformada,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 5356407), requerendo, preliminarmente, que fosse revogado os benefícios da justiça gratuita, considerando a capacidade econômica dos autores de arcar com as custas, pleiteando ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 100 do CPC.

No mérito, aduz que não houve mora por parte da empresa ré, salientando para tanto, que concluiu a obra do imóvel em 2012 e o plano de recuperação judicial previa a conclusão do empreendimento para outubro/2016.

Alega também o inadimplemento dos autores, que instados a efetuarem o pagamento das chaves do imóvel, assim não o fizeram, ressaltando que a sentença ora vergastada ignorou a recuperação judicial da apelante, presumindo irregularmente sua mora.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar arguida e, no mérito, que a demanda seja julgada totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5356408).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, a parte apelante se insurge contra o deferimento da justiça gratuita em favor dos autores, pleiteando a sua revogação, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de 1º grau desde o despacho inicial (ID Nº. 5356394) deferiu justiça gratuita em favor dos autores, não tendo a parte ré, depois de regularmente citada, se insurgindo contra tal deferimento, o que ocasionou a preclusão da matéria, tornando impossível a reapreciação da matéria.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM PERÍCIA ORDENADA AO CREDOR. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
A ausência de impugnação no momento processual adequado ou o trânsito em julgado da decisão que apreciou a matéria torna impossível nova apreciação das questões suscitadas, em razão da preclusão. O artigo 507, do Código de Processo Civil, dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão.
A assunção espontânea de gastos relativamente altos com cartões de crédito, com o comprometimento de parcela da renda familiar, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois insere-se no âmbito de discricionariedade do contratante, principalmente se verificado que o vencimento líquido é superior à média da população. (TJ-DF 07022422620178070000 DF 0702242-26.2017.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 31/05/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO - PRECLUSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. - Os embargos declaratórios se destinam a sanar eventuais obscuridades, omissões, contradições ou eliminar erro material existente (art. 1022 do CPC)- Se determinado capítulo recursal foi preterido, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja expressamente deliberada a questão -
Não sendo atacada em tempo oportuno a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, verifica-se a ocorrência preclusão, devendo o recurso ser conhecido parcialmente, apenas quanto ao arbitramento dos honorários.
(TJ-MG - ED: 10000191554831002 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Ademais, não se observa litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte dos autores, inexistindo
provas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa dos referidos litigantes, sendo certo também que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria a respeito:

LITIG
Â
NCIA DE M
Á
F
É
. N
Ã
O CONFIGURADA. Para a caracteriza
çã
o da litig
â
ncia de m
á
-f
é
a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o leg
í
timo direito de a
çã
o, ampla defesa e contradit
ó
rio, constitucionalmente previstos. Recurso ordin
á
rio dos reclamados parcialmente provido.
(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3
ª
Turma - Cadeira 1, Data de Publica
çã
o: 16/03/2021)

Assim, mostra-se regular o deferimento de justiça gratuita em favor dos requerentes, ora apelados, não tendo os mesmos incidido em qualquer das hipóteses de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

No mérito, a ora apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuiu para o atraso na entrega da obra, considerando a recuperação judicial da empresa recorrente e que o plano previa a conclusão do empreendimento para outubro/2016.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel, conforme se extrai do instrumento (ID N
º
. 5356392), no qual ficou acertado, na Cl
á
usula Terceira, par
á
grafo primeiro, al
í
nea
“
a
”
, que o im
ó
vel seria entregue no m
ê
s de mar
ç
o/2010. A al
í
nea
“
b
”
ainda previa, o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do im
ó
vel deveria ter sido at
é
setembro/2010, o que n
ã
o foi observado pela r
é
.

Oportuno ressaltar que nos contratos de compra e venda de imóveis, como no caso, a relação jurídica é de consumo, onde as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, com previsão nos artigos 2º e 3º do CDC, onde a apelada comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela apelante como destinatário final.

Pois bem. No presente caso, observa-se que o atraso na conclusão e entrega da obra, de forma injustificada, perdurou a tal ponto do empreendimento ser incluído no plano de recuperação judicial da apelante, restando cristalino nos autos a insolvência de sua parte no pactuado com os apelados.

Ademais, o fato da empresa recorrente se encontrar em recuperação judicial não afasta o dever de cumprir o que fora avençado no contrato firmado entre as partes, não podendo os autores arcarem com o ônus que cabe à construtora.

Dessa forma, a apelante deu causa a rescisão contratual, sendo nesse caso, cabível a rescisão contratual pleiteada, restando inclusive indevida qualquer retenção de valores. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Pedido de suspensão. Inadequada a suspensão do processo em decorrência de recuperação judicial das recorrentes, porquanto inexiste dívida líquida constituída.
Ilegitimidade passiva. Tendo ambas as demandadas integrado a relação jurídica sub judice, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da corré Viver Empreendimentos Imobiliários, uma vez que o logotipo da recorrida presente nos instrumentos em discussão importa, por força da Teoria da Aparência, sua manutenção no polo passivo da lide.
Restituição dos valores pagos. Responsável a vendedora pela inadimplência, tem direito o comprador ao retorno da situação anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros a partir da citação.
Devolução da quantia paga à título de comissão de corretagem. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela inadimplência contratual e o... direito do comprador ao status quo ante, faz jus este ao ressarcimento dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, pelo dano material havido. Danos morais. Ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano imaterial, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório majorado. PEDIDO DE SUSPENSÃO E PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELO DAS RÉS DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074896457, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 19/10/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISTRATO. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, que visa ao arresto da unidade imobiliária objeto da ação de distrato. Autores/Agravantes ajuizaram ação de distrato por conta de aquisição de imóvel na planta que não foi entregue no prazo por falta de recursos.

Agravados tiveram deferido processamento de pedido de recuperação judicial. Desarrazoado o arresto da unidade; a uma, porque o valor da unidade é superior ao crédito; a duas, porque os Agravantes não têm interesse na unidade, que deve ser liberada para a venda. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento do dever de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Súmula nº 543 do STJ.
Há prova robusta nos autos do direito dos autores de receber os valores pagos acrescidos dos consectários legais, o que possibilita o deferimento de tutela de evidência, que visa conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO para deferir tutela de evidência para conferir aos Agravantes título executivo judicial no valor equivalente aos valores pagos pelos Agravantes, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, para habilitarem o crédito no juízo da recuperação judicial. (TJRJ, Rel. Desa. Teresa de Andrade Castro Neves, julgado em 04/09/2019)

No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que a Ré não entregou o imóvel no prazo acordado, entretanto, alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se ao plano de recuperação que estabeleceu novo prazo para entrega da obra e que tal fator externo teria afastado sua obrigação de entrega no período acordado contratualmente, entretanto, a recuperação judicial em si, traduz fato inerente à própria atividade da ré, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior.

Nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: embargo judicial, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos e, agora, o fato de ter sido deferido o plano de recuperação judicial.

Ocorre que, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte que a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.

A respeito do assunto, vejamos uma Jurisprud
ê
ncia desta Corte em caso an
á
logo:

Apelação Cível. Ação Ordinária. Mérito. Rescisão contratual. Possibilidade. Devolução de valores à apelada, pois não deu causa ao não cumprimento do pactuado. Direito da apelada em reaver o valor integral do que foi pago, por não ter dado causa ao descumprimento do contrato. Danos morais não comprovados.
Honorários sucumbenciais. Revertidos em favor do patrono da apelante. Precedentes do C. STJ, tribunal pátrio e desta Egrégia Corte de Justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA, Proc. nº. 0004435-14.2011.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 24/04/2017).

Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual da vendedora ré, na forma do artigo 475 do Código Civil.

Em raz
ã
o do inadimplemento da apelante, a devolu
çã
o dos valores pagos deve ser integral, nos termos da s
ú
mula 543 do Superior Tribunal de Justi
ç
a, vejamos:

“
Na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA. ATRASO INJUSTIFICADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE OS RELATIVOS À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Consumidor.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Incidência do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Restituição de valores. Responsável a promitente vendedora pela inadimplência, tem direito o comprador ao retorno da situação anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.
Comissão de corretagem. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela inadimplência contratual e o direito do comprador ao status quo ante, faz jus este ao ressarcimento dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, pelo dano material havido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076150309, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018). (grifo nosso)

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS
– PRELIMINARES AFASTADAS – A construtora ré é parte legítima para responder ao pedido de restituição da comissão de corretagem - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938) – Presente o interesse de agir dos autores, que sustentam o atraso na conclusão das obras do loteamento – Conclusão da obra fora do prazo prometido e durante o curso da demanda não configura perda do objeto – Afastada a alegação de caso fortuito ou força maior (súmula 161, TJSP)-
A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem - Inteligência da Súmula 543 do STJ
– Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 10014284720178260408 SP 1001428-47.2017.8.26.0408, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/12/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifo nosso)

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 1.-
Mora contratual. Atraso configurado. Pretendida sujeição da matéria ao prazo legal estabelecido pela Lei no 6.766/79. Impossibilidade, ante a falta de previsão limítrofe estabelecida no ajuste firmado entre as partes. Desabrida vinculação das obras ao calendário adotado pelo Município. Vínculo contratual estabelecido entre comprador e vendedoras. Incidência do art. 39, inc. XII, do CDC. Precedentes. 2.- Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Reconhecimento, pela vendedora, de que se mostra pendente a vistoria da localidade pelos agentes públicos. Circunstância, por si só, suficiente ao reconhecimento da mora e, por seu turno, que autoriza a resolução do contrato e devolução dos valores quitados pelo comprador. Retenção de parte dos valores solvidos. Impossibilidade. Incidência do enunciado pela Súmula 543 do STJ.
Abatimento ou cobrança de impostos e taxas alusivos ao loteamento. Impossibilidade. Despesas atreladas a possibilidade de utilização física do imóvel, o que não caso se mostrou inocorrente. Alinhamento da matéria a jurisprudência do C. STJ. APELO DESPROVIDO.” (Apelação n° 1000921-93.2015.8.26.0299, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17/02/2017) (grifo nosso)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença ora guerreada.

É COMO VOTO
.

Belém, 31/08/2021